Tribunal: TJMT
Processo: 1010476-68.2021.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1010476-68.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse e Exercício, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCIANA RITA DE QUEIROZ MAMEDES - CPF: 651.010.301-04 (ADVOGADO), MIRIA OLIVEIRA DE BARROS - CPF: 018.852.131-31 (EMBARGADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO - MAURO MENDES (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. NÃO PARTICIPOU DA VOTAÇÃO A 2ª VOGAL (DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS).
E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO JÁ APONTADA E RJEITADA NOS PRIMEIROS ACLARATÓRIOS- VÍCIO INOCORRENTE - SEGUNDOS EMBARGOS REJEITADOS.

Revela-se inadequada a interposição de segundos Embargos de Declaração com a mesma finalidade dos primeiros.

Aclaratórios rejeitados.

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
1010476-68.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
EMBARGADO: MIRIA OLIVEIRA DE BARROS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,

contra acórdão que negou provimento aos aclaratórios opostos para sanar a omissão anteriormente apontada.

Aponta omissão quanto a comprovação de que as candidatas que foram nomeadas realmente desistiram do concurso público, sendo necessária dilação probatória.

Assevera que seria necessário comprovar que as contratações precárias ocorreram em descompasso com as hipóteses previstas em lei.

Requer, ao final, o provimento dos Embargos de Declaração opostos, e como consequência do acolhimento, sejam-lhe conferidos efeitos infringentes.

Contrarrazões. (id. 146374182)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se, portanto, de Embargos de Declaração com caráter nitidamente infringente, pois o Embargante repete a alegação dos embargos anteriores ao se insurgir contra a ausência de prova a respeito da preterição.

No caso, verifica-se que conforme externado nos primeiros aclaratórios não houve vício de omissão pois restou demonstrado o direito líquido e certo da Impetrante vez que a existência de cargos vagos e disponíveis para provimento, decorrentes de exonerações e desistência de candidatos, gera direito subjetivo a nomeação do candidato classificado no cadastro de reserva.

Enfatize-se, ademais, que não é admissível a interposição de segundos Embargos de Declaração com a mesma finalidade dos primeiros.

Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“A reiteração em segundos embargos de declaração dessa mesma ordem de alegações, além de caracterizar o uso inapropriado dos aclaratórios com a finalidade de obter o rejulgamento da causa, também configura o manejo com intuito protelatório a ensejar a respectiva reprimenda processual” (Edcl nos Edcl no AgRg no REsp 1507689/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 06/03/2018)

Seguindo nesta linha colhe-se da jurisprudência de outros tribunais:

SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO QUE REJEITOU OS PRIMEIROS EMBARGOS – INADMISSIBILIDADE - NÃO SE ADMITE A INTERPOSIÇÃO DE SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM A MESMA FINALIDADE DOS PRIMEIROS – OMISSÃO INOCORRENTE - SEGUNDOS EMBARGOS REJEITADOS. (TJ-SP - EMBDECCV: 10068536320178260664 SP 1006853-63.2017.8.26.0664, Relator: Benedito Antonio Okuno, Data de Julgamento: 23/11/2020, 23ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/11/2020)

Inocorrentes, portanto, vícios no acórdão embargado, a justificar a interposição de segundos embargos de declaração.

Ante o exposto, rejeito os segundos embargos de declaração .

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2022